Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-55.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706550-55.2020.8.07.0015 APELANTE: RONIA MAGDA MARIANO DE ALMEIDA APELADO: JDC ENGENHARIA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Traga a parte autora aos autos certidões atualizadas dos processos que tramitam na Justiça do Trabalho, bem como do registro imobiliário, relacionadas ao imóvel objeto da lide, em cinco dias. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora